Tribunal: TJMT
Processo: 0000253-47.2015.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000253-47.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Servidão, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CORDEIRO VASCO - CPF: 181.113.511-00 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), JOSE BATISTA GREGORIO NETO - CPF: 020.521.121-62 (APELADO), FRANCISCO LINDOLFO DA SILVA - CPF: 799.425.471-34 (APELADO), ADEMIR DE PAULA PEIXOTO - CPF: 000.779.561-09 (APELADO), ELIEL DIAS COSTA - CPF: 030.947.791-31 (APELADO), IRON NEVES DE QUEIROZ - CPF: 325.874.811-04 (APELADO), MARCOS DOS REIS FERREIRA - CPF: 937.665.801-91 (APELADO), REGINALDO MARTINS DE LIMA - CPF: 010.231.131-55 (APELADO), BELCHIOR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 936.592.101-53 (APELADO), VALDEIR FAUSTINO GOMES - CPF: 002.668.581-71 (APELADO), ANTONIO VIEIRA DA CUNHA SOBRINHO - CPF: 846.009.691-20 (APELADO), LUZIA FRANCISCA DE FARIAS BATISTA - CPF: 904.194.721-34 (APELADO), CLESIANA RIBEIRO ALVES - CPF: 022.092.391-41 (APELADO), ALEX BATISTA DE FARIAS - CPF: 041.169.361-11 (APELADO), JOAO ALVES BELTRAO - CPF: 812.852.481-04 (APELADO), JOSE MARQUES PEREIRA - CPF: 232.834.671-53 (APELADO), SILVERIO ALVES DA ROCHA - CPF: 056.787.901-10 (APELANTE), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), SILVERIO ALVES DA ROCHA - CPF: 056.787.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – QUANTIA ÍNFIMA – NÃO APLICAÇÃO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO NEM DO PROVEITO ECONÔMICO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – APLICAÇÃO ANÁLOGA À DO ARTIGO 85, §8º, DO CPC – FIXAÇÃO EM QUANTIA DETERMINADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não havendo condenação e o valor da causa ínfimo, não sendo também hipótese de utilização do proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, aplicando-se analogamente o §8º do artigo 85 do CPC.

A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem julgada improcedente, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da demanda,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que eles são beneficiários da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

O advogado apelante atuou na causa em nome do réu, Silvério Alves da Rocha, e que o feito foi julgado improcedente, mas que a condenação à verba honorária se deu em quantia ínfima, tendo em vista os critérios do artigo 85, §2º, do CPC. Diz que, como o valor da causa, é de R$5.000,00 o percentual fixado não remunora adequadamente a atuação do profissional.

Ressalta que se trata de demanda complexa, com duração de oito anos até agora, tendo sido produzidas várias peças processuais, exigindo extenso trabalho do advogado, sobretudo porque todos os apelados são produtores rurais, possuindo condições de saldar tal ônus.

Por isso, sustenta que a verba honorária deve ser fixada em R$20.000,00, utilizando-se o artigo 85, §8º, do CPC.

Nas contrarrazões, os autores/apelados pugnam pelo não provimento do Recurso (no Id n. 27051485.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem julgada improcedente, com condenação dos autores/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

A justiça gratuita foi concedida aos autores na decisão de ID. 170853677 – pág. 109, contra a qual não houve Recurso. Além disso, o apelante não trouxe elementos que infirmem o estado de hipossuficiência declarado.

O advogado apelante, que atua em nome do réu, Silvério Alves da Rocha, pleiteia a majoração do valor arbitrado para a verba honorária.

A controvérsia restringe-se apenas a esse
quantum
.

O apelante defende que deve ser fixado de forma equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

De fato, estão excluídas as demais formas utilizadas como base de cálculo da verba honorária, que seriam o montante da condenação, o proveito econômico e o valor da causa, devendo ser utilizado o §8º do artigo 85 do CPC.

E, levando-se em conta os critérios previstos em lei, como a natureza da causa, o tempo exigido para o serviço, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do ofício e o trabalho realizado pelo advogado, fica claro que os honorários advocatícios devem ser majorados por uma questão de propiciar a remuneração digna ao profissional, sem causar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
POSSE
(BENS IMÓVEIS).
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA
. BEM DE DOMÍNIO PÚBLICO.
POSSE
JURÍDICA. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua
posse
, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a continuação da
posse

na ação de manutenção e a sua perda na ação de
reintegração
(art. 561 do CPC/2015). Tratando-se de imóvel público, a
posse
é inerente ao domínio, razão pela qual não há necessidade de sua demonstração pelo ente público. No caso concreto, o conjunto probatório permite a conclusão segura acerca da ocupação indevida do bem público pelos atuais moradores, na medida em que, além de não demonstrarem o encaminhamento do requerimento do título de concessão de uso especial para fins de moradia pela via administrativa perante o órgão competente da Administração Pública, não comprovaram o preenchimento dos seus requisitos, não se admitindo transmutar este direito em espécie de exceção de usucapião contrariamente ao município.
SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. A parte vencida deve suportar integralmente o pagamento das despesas processuais e dos
honorários

advocatícios
do procurador da parte adversa. Os
honorários

advocatícios
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC).
Honorários
fixados, no caso concreto, por apreciação
equitativa
. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 50007976020138210005, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 11-03-2022). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DECORRENTE DE LITÍGIO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIO EQUITATIVO
. MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO.
Caso em que não sendo hipótese de condenação em alguma quantia pecuniária, sendo o valor da causa muito baixo e a impossibilidade de mensurar com precisão o proveito econômico, além de ter sido a demanda extinta, sem julgamento de mérito, os
honorários

advocatícios
devem observar o critério da apreciação
equitativa
, a impor, assim, atendendo a pedido alternativo, a majoração para patamar equivalente a R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), considerando que exigido do procurador do réu elevado grau de zelo profissional pela importância da causa, além de tempo relevante para o desempenho do mandato outorgado
. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

(Apelação Cível, Nº 50045129620168210008, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 31-01-2022). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. ERRO MATERIAL. CORRIGIDO. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
.
MANTIDA A QUANTIFICAÇÃO FIXADA NA ORIGEM. ART. 85, §§ 2º E 8º DO CPC
. 1. Ação de
reintegração
de
posse
julgada improcedente. 2. Corrigido o erro material para constar o valor da causa apurado em ação de impugnação para finalidade de incidência da multa por litigância de má-fé. 3.
Mantido o montante fixado a título de
honorários

sucumbenciais, porquanto bem atende os parâmetros e a regra da apreciação
equitativa
previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, CPC/15. Quantificação capaz de remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado. Precedentes do e. STJ
. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70083930438, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 16-03-2021). (Sem destaque no original).

Assim,
em observância à dedicação e responsabilidade com que o advogado conduziu a demanda, ao tempo despendido, à complexidade e à importância da lide, o montante de R$10.000,00 melhor representa o desempenho do seu trabalho.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para majorar os honorários advocatícios para R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023